Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça concedida em cumprimento de sentença não afasta os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados na fase de conhecimento.
2. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 2.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação.
3. O percentual estabelecido para a penhora em 15% sobre o salário do devedor não compromete a subsistência deste e é capaz de satisfazer o direito de crédito do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.